Tribunal: TJES
Processo: 0000693-98.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA BATISTA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000693-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA BATISTA

APELADO: GISLENE ALMEIDA SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DANO MORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra condenou o réu à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em virtude de agressões físicas contra sua companheira, ocorridas no contexto de violência doméstica.

A defesa interpôs apelação criminal pleiteando, preliminarmente, a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Alegou a existência de legítima defesa, sustentando que apenas tentou afastar a vítima.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, nos termos do art. 129, § 4º, do Código Penal, bem como a exclusão da indenização fixada na sentença.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento integral do recurso, posição acolhida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para sustentar o juízo condenatório; (ii) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da forma privilegiada da lesão corporal; e (iv) saber se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima em juízo, corroborado por boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, cujos elementos indicam lesões compatíveis com a agressão narrada.

8. A versão do réu não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo nos autos, tampouco foi constatada a existência de lesões em sua pessoa que justificassem a alegação de agressão mútua.

9. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que não se evidenciou agressão injusta por parte da vítima, tampouco reação moderada ou proporcional por parte do réu, cuja conduta violenta foi desproporcional e incompatível com a alegação defensiva.

10. Também não prospera o pleito de reconhecimento da lesão corporal privilegiada, por ausência dos requisitos legais, especialmente a provocação injusta e imediata da vítima, sendo insuficiente, para tanto, a simples motivação por ciúmes.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

12. A indenização por danos morais fixada na sentença penal é cabível, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo presumível o abalo moral decorrente da violência doméstica, razão pela qual se mostra adequada a fixação do valor em R$ 1.000,00, como forma de reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Tese de julgamento: “A palavra da vítima, corroborada por elementos técnicos e documentais, é apta a embasar condenação por violência doméstica. A legítima defesa exige proporcionalidade e inexistência de excesso, não configurada quando o réu, homem de porte avantajado, causa lesões significativas à vítima. A provocação por ciúmes, por si só, não justifica o reconhecimento da lesão corporal privilegiada. A indenização por danos morais fixada em sentença penal prescinde de prova específica do prejuízo, sendo presumível no contexto de violência doméstica.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 25; art. 129, caput, § 4º e § 13º

Código de Processo Penal: art. 386, VI; art. 387, IV

Lei nº 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada

STJ – Reconhecimento da palavra da vítima como elemento probatório em crimes de violência doméstica.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo de Souza Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de agressões praticadas em contexto de violência doméstica contra sua companheira, Gislene Almeida Silva Santos.

Nas razões recursais, a defesa técnica requer, preliminarmente, o reconhecimento da insuficiência probatória e a consequente absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que os depoimentos colhidos não são uníssonos nem robustos, e que a narrativa da vítima estaria contaminada por contradições, notadamente por ter sido ela a iniciar a discussão e agredir fisicamente o acusado.

Defende ainda que não houve agressão dolosa, mas mera tentativa de afastar-se da ofendida, razão pela qual invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do privilégio previsto no
caput
do art. 129 do Código Penal, diante da suposta provocação injusta por parte da vítima, que teria agido de forma descontrolada e violenta, motivada por ciúmes.

Por fim, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de comprovação específica do prejuízo sofrido, e pela inexistência de elementos objetivos que justifiquem a quantia arbitrada.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o desprovimento integral do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000693-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE SOUZA BATISTA

APELADO: GISLENE ALMEIDA SILVA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Leonardo de Souza Batista contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima, Gislene Almeida Silva Santos, em razão de agressões físicas ocorridas no contexto de violência doméstica.

Segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2024, após discussão iniciada no interior do apartamento onde residiam, o acusado, de forma deliberada e violenta, teria agredido fisicamente a vítima, apertando-lhe o pescoço e empurrando-a contra a parede.

A vítima compareceu à delegacia na mesma noite, requereu medidas protetivas e foi submetida a exame de corpo de delito, que constatou escoriações na região cervical, condizentes com o relato apresentado.

A Defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas, o reconhecimento da legítima defesa, o acolhimento da lesão corporal privilegiada, bem como a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença, por ausência de demonstração do dano.

Analisando detidamente os autos, constata-se que os fatos narrados na denúncia encontram-se devidamente corroborados por prova técnica, testemunhal e documental, reunida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, em juízo, apresentou relato firme, linear e detalhado, confirmando integralmente os termos constantes da peça acusatória. Em seu depoimento, Gislene afirmou, de forma peremptória:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que o uso de bebida alcoólica começou quando estavam em um evento em uma Bairro chamado Chácara Parreira. Que no evento em que estavam, começou uma discussão, pois estavam chegando algumas mensagens no celular dele, e que ao chegarem em casa ela começou a pedir que ele lhe mostrasse o teor das mensagens que estavam no celular dele, ele se negou, e em dado momento ele lhe agrediu lhe pegando pelo pescoço e encostando-a contra a parede e que ele só a soltou quando ela já estava desfalecendo, sem ar. Que seu companheiro é um homem alto e forte, pois pratica Jiu Jitsu. Que ficou com marcas no pescoço, arranhões, dor nas costas, pelo fato dele ter a jogado contra a parede pelo pescoço, e que foi medicada com remédios para dor, não conseguindo ir trabalhar no outro dia. Que registrou a ocorrência e pediu MPUs. Que hoje ele tem cumprido com a Medida Protetiva.”

Esse depoimento, prestado sob contraditório, é coerente com o relato feito na fase policial e encontra respaldo no Laudo de Exame de Lesões Corporais, constante no ID 41662171, que atestou a presença de “pequenas escoriações avermelhadas de até 0,5 cm na região cervical anterior mediana”, compatíveis com a dinâmica da agressão narrada pela vítima.

De outro lado, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática de agressão, sustentando que apenas “afastou a vítima”, que estaria alcoolizada e tomada por crise de ciúmes. Segundo a versão apresentada:

“Ela tentou pegar meu celular à força, e quando eu me neguei, ela me agrediu com dois chutes e disse que se eu não saísse de casa por bem, sairia por mal. Eu só tentei afastá-la. Depois, ela chamou a polícia dizendo que eu a agredi, mas eu não fiz isso.”

Essa versão, contudo, não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo nos autos.

O próprio apelante não apresentou lesões corporais nem tampouco foram constatadas agressões contra si no momento da ocorrência.

Os policiais que atenderam a ocorrência registraram que ambos foram conduzidos sem resistência e que não constataram, naquele momento, lesões aparentes, o que não se mostra suficiente para afastar a materialidade, que foi posteriormente confirmada pelo exame pericial, realizado poucas horas depois.

A alegação de legítima defesa, portanto, não encontra amparo nos elementos colhidos.Para que se configure essa excludente de ilicitude, exige-se a presença de agressão injusta, meios moderados de reação e proporcionalidade.

No caso dos autos, ainda que se considere que a discussão tenha se iniciado por iniciativa da vítima, não há qualquer elemento que comprove uma agressão efetiva e injusta praticada por ela, tampouco que o réu tenha reagido de forma proporcional.

Ao contrário, a prova aponta que o apelante, homem de porte físico avantajado e praticante de artes marciais, apertou o pescoço da companheira e a jogou contra a parede, causando-lhe lesões que a impediram de comparecer ao trabalho no dia seguinte.

A intensidade da conduta, aliada ao desequilíbrio de forças entre os envolvidos, evidencia o excesso na reação do réu, o que, por si só, afasta a tese de legítima defesa.

Não prospera também a pretensão subsidiária de aplicação da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

A configuração dessa hipótese exige violenta emoção, provocação injusta e imediata da vítima, o que não restou demonstrado nos autos. A discussão que se instaurou entre o casal teve como causa o desentendimento banal relacionado a mensagens de celular.

Ainda que se admita que a vítima tenha agido com ciúmes, isso não configura provocação injusta e imediata suficiente para justificar reação violenta e desproporcional, sobretudo no âmbito de uma relação afetiva em que se espera respeito mútuo.

Quanto à tese de insuficiência probatória, também não merece guarida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

O depoimento judicial da ofendida, o boletim de ocorrência lavrado imediatamente após o fato, e o laudo pericial produzido horas depois formam um conjunto harmônico e convincente, apto a embasar o juízo condenatório.

Por fim, no que se refere ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, entendo que também não merece acolhida.

A fixação de valor indenizatório em sentenças penais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não exige prova específica do prejuízo, bastando a demonstração do sofrimento e da lesão à dignidade da vítima, presumíveis no contexto de violência doméstica.

A quantia arbitrada pelo juízo de origem, fixada em R$ 1.000,00, revela-se modesta e visa justamente reafirmar o compromisso da Justiça com a reparação mínima de danos em casos dessa natureza, não havendo motivo jurídico para sua exclusão.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, das teses defensivas já amplamente rebatidas, e da adequação da dosimetria aplicada, não vislumbro qualquer ilegalidade ou injustiça a ser sanada por este Tribunal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Leonardo de Souza Batista, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.